Tribunal: TJDFT
Processo: 0734025-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0734025-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CELIA CRISTINA FORTALEZA EMBARGADO: CONDOMINIO MANSOES BOUGAINVILLE D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por CELIA CRISTINA FORTALEZA, contra a decisão de ID 50269809. De acordo com as razões recursais, a embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID 50835534. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se o CONDOMINIO MANSOES BOUGAINVILLE, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 1 de setembro de 2023 17:25:29. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador